Tribunal: TJMT
Processo: 1001009-60.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1001009-60.2024.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Locação de Imóvel, Penhora / Depósito/ Avaliação]

Relator:
EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMO. SR.
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES,
EXMA. SRA.
DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), MARIA SOARES DE BRITO - CPF: 190.206.271-04 (AGRAVANTE), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), SANDRA LUCIA SOARES DE BRITO MIRANDA - CPF: 567.924.681-34 (AGRAVANTE), MARIO REGIS AVALO RODRIGUES - CPF: 904.885.471-72 (AGRAVADO), TAISE DA SILVA - CPF: 001.541.111-71 (AGRAVADO), SANDRA LUCIA SOARES DE BRITO MIRANDA - CPF: 567.924.681-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VALERIA SOUZA FONTANA DE ASSIS - CPF: 018.345.081-77 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“NÃO PROVIDO, UNÂNIME”.

E

M

E

N

T

A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ON-LINE – PROVENTOS DE APOSENTADORIA – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – MEDIDA VEDADA PELO ART. 833, IV, DO CPC – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE EXCEPCIONAL DESCRITA NO §2º – INAPLICABILIDADE DA FLEXIBILIZAÇÃO DA NORMA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Os proventos de aposentadoria são impenhoráveis (inciso IV do art. 833 do CPC), e não se aplica a flexibilização dessa norma quando ausentes as hipóteses descritas no §2º.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (
RELATOR
):

Egrégia Câmara,

Agravo de Instrumento n. 1001009-60.2024.8.11.0000

da decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1020742-37.2023.8.11.0003, deferiu o pedido de desbloqueio do valor penhorado por se tratar de verba salarial.

A agravante alega que é credora dos agravados em virtude de Contrato de Locação, e que, porém, até o momento não localizou bens passíveis de penhora.

Afirma que a constrição de 30% da aposentadoria que recebem não comprometeria a subsistência deles e da família.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID. 199071666).

Intimados, os agravados não apresentaram contraminuta (ID. 203403158).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (
RELATOR
):

Egrégia Câmara,

A agravante se insurge contra a decisão que deferiu o pedido de desbloqueio do valor penhorado por se tratar de verba salarial.

Aduz que o débito exequendo é decorrente de Contrato de Locação, sua única fonte de renda, portanto tem natureza alimentar.

Pede a manutenção da penhora de até 30% da aposentadoria dos agravados.

O art. 833, IV, do CPC, estabelece que são impenhoráveis “
os vencimentos,
os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões
, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”.

Embora não se desconheça o entendimento de que“
a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família”
(
REsp.
n. 1547561/SP, relatora ministra Nancy Andrighi,
DJe
16-5-2017), até o momento não há nestes autos justificativas suficientes para a adoção de medida expropriatória, visto que a dívida tem origem no descumprimento da avença.

Contudo, a hipótese da lide não é de bloqueio de pensão alimentícia nem de nenhuma outra exceção legal, tampouco comporta a flexibilização da lei. E mais, a remuneração total dos executados não alcança o equivalente a 50
salários mínimos
para autorizar a constrição.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. 1.
A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
2. Na hipótese, o valor originário da dívida objeto de cumprimento de ação de enriquecimento ilícito relativa a cheque emitido por pessoa física e endossado por pessoa jurídica, corresponde a R$ 5.026,58 (cinco mil e vinte seis reais). Não sendo dívida de verba alimentar, ausente notícia de verba salarial mensal superior a 50
salários

mínimos
, bem como ausente qualquer notícia do acórdão recorrido de particularidade no caso, impõe-se o respeito a regra da impenhorabilidade. 3. Agravo interno não provido.”
(
AgInt
nos
EDcl
no
REsp.
1847365/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, julgamento em 10-8-2020,
DJe
de 13-8-2020).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE SALÁRIO – FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE – EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA – RECURSO NÃO PROVIDO. “Como regra, salários e vencimentos só podem sofrer penhora para pagamento de prestação alimentícia (CPC/73, art. 649, IV, § 2º) e, além dessa hipótese, em valores que excedam 50 (cinquenta)
salários mínimos
mensais (NCPC, art. 833, IV, § 2º).” (
AgInt
no REsp 1701828/MG)
”. (TJMT, N.U 1000702-43.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 22-3-2023, DJE de 29-3-2023).

Dessa forma, por ora não há nada que ampare o afastamento da regra geral de impenhorabilidade.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

É como voto.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (
1
º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (
2ª VOGAL
):

Aguardo o pedido de vista.

EM
03 DE ABRIL DE 2024
:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO,
EM
FACE
DO
PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES). O RELATOR VOTOU PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO E A 2ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES) AGUARDA.

SESSÃO DE 10 DE ABRIL DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Agravo interposto por
MARIA SOARES DE BRITO
, representada por
SANDRA LUCIA SOARES DE BRITO MIRANDA
, de decisão que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial, que move em desfavor de MARIO REGIS AVALO RODRIGUES E TAISE DA SILVA, deferiu o pedido de desbloqueio do valor penhora por se tratar de verba salarial dos agravados.

A execução é tirada de Contrato de Locação de imóvel residencial, firmado em 11/04/2022, situado na Rua José Ferreira dos Santos, 490, Bairro Margarida, na cidade de Rondonópolis/MT, com valor mensal pactuado em R$ 750,00.

A exequente afirma que, em 04/05/2023, os executados deixaram o imóvel com avarias, contas de energias inadimplidas, além de despesas com material de construção, mão de obra e consertos diversos realizados no imóvel que totalizam o valor de R$ 4.259,35.

Deferida a constrição de 30% sobre os proventos dos executados, estes postularam o desbloqueio dos valores ao argumento que recaíram sobre rendimentos de natureza salarial.

Dessa decisão recorre a exequente.

O executado MARIO REGIS AVALO RODRIGUES exerce a função de Apoio Administrativo Educacional Profissionalizado na Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso, cujo rendimento líquido está no patamar de R$ 1.594,98 (id. 198815159).

Por sua vez, a executada TAISE DA SILVA exerce a função de confeiteira, cuja renda não restou evidenciada no recurso.

Pois bem. Acerca da impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, o inciso IV do art. 833, do CPC, dispõe que:

Art. 833.

São impenhoráveis: (...)

IV -

os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2º; (...)

§ 2º

O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, 3º.

Com efeito, a matéria posta em debate - penhora de verba de natureza salarial, proventos – ganhou nova interpretação, no sentido
da
regra ser mitigada no interesse do credor, a fim de permitir a penhora de percentual dos proventos do devedor, desde que concretamente
não importe
em afronta a dignidade ou à subsistência do devedor.

Nessa linha, a jurisprudência permite a penhora de verba de proventos de salário/aposentadoria quando os fatos ou as particularidades do caso concreto permitirem deduzir que, mesmo com a constrição,
não há afronta à dignidade ou à subsistência do devedor.

No caso, os agravados afirmam que a penhora de 30% dos seus rendimentos mensais impactará diretamente na sua subsistência, assim é o caso de
afastar o pedido de penhora
, bem como manter o desbloqueio da quantia de R$ 157,15.

Posto isso,
acompanho o e. Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024